Tribunal: TJDFT
Processo: 0734224-68.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734224-68.2021.8.07.0016 RECORRENTE: MARCUS ALEXANDRE MONTENEGRO DE ABREU RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. LESÃO CORPORAL. VIAS DE FATO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. RATIFICADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. LAUDO PERICIAL. DEPOIMENTO TESTEMUNHAL. ACERVO SUFICIENTE. I – Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma coerente e harmônica e quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato, ratificado por outros elementos existentes dos autos. II – Mantém-se a condenação pela prática da contravenção penal de vias de fato e do crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, quando as declarações firmes e coesas da vítima na Delegacia são corroboradas pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, no que diz respeito à contravenção, e por laudo pericial no que concerne ao crime. III – O delito de ameaça é de natureza formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa suficiente para sua abalar a tranquilidade, o que se verifica comprovado quando imediatamente após os fatos ela busca proteção estatal, comparecendo na Delegacia e requerendo medidas protetivas. IV – Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 155 e 386, ambos do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a absolvição, ao argumento de que inexistiriam provas suficientes para lastrear o decreto condenatório, que teria sido fundamentado exclusivamente no depoimento da vítima. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 155 e 386, ambos do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: “o acervo probatório angariado nos autos é suficiente para comprovar a materialidade e autoria dos delitos de vias de fato, de ameaça e de lesão corporal imputados ao réu, o que afasta a possibilidade de absolvição por ausência de provas” (ID 55436211 - Pág. 11). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, verifico que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgInt nos EREsp n. 2.028.780/PA, relator Ministro Humberto Martins, DJe de 8/11/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024